Tribunal: TJPA
Processo: 0002508-53.2014.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÃÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÃNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. NULIDADE. NÃO OCORRÃNCIA.1.NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por negativa de autoria, pois as declaraÃ§Ãμes da vÃtima sÃ£o firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisa na descriÃ§Ã£o dos fatos e no reconhecimento dos recorrentes, alÃ©m de restarem inteiramente corroboradas pelos testemunhos dos guardas municipais que realizaram as prisÃμes dos acusados, formando um conjunto probatÃ3rio forte e coeso, apto a embasar a decisÃ£o guerreada.2. O entendimento doutrinÃ¡rio e jurisprudencial majoritÃ¡rio Ã© no sentido de que as formalidades previstas no art. 226 e seguintes do CÃ3digo de Processo Penal nÃ£o possuem carÃ¡ter cogente, e sim carÃ¡ter de recomendaÃ§Ã£o, razÃ£o por que o eventual nÃ£o atendimento estrito de seus ditames nÃ£o tem o condÃ£o de gerar a nulidade da prova. No caso, a vÃtima reconheceu o apelante em juÃzo conforme verifico Ã fl. 56 do autos, sendo corroborado pelas testemunhas em juÃzo.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0002508-53.2014.8.14.0133
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA (5ª VARA PENAL)
APELANTES: ANDERSON SANTOS DA SILVA E RAFAEL ARAÚJO (Arquise José F. de melo)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: Des.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1.
Não há que se falar em absolvição por negativa de autoria, pois as declarações da vítima são firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisa na descrição dos fatos e no reconhecimento dos recorrentes, além de restarem inteiramente corroboradas pelos testemunhos dos guardas municipais que realizaram as prisões dos acusados, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada.
2. O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que as formalidades previstas no art. 226 e seguintes do Código de Processo Penal não possuem caráter cogente, e sim caráter de recomendação, razão por que o eventual não atendimento estrito de seus ditames não tem o condão de gerar a nulidade da prova. No caso, a vítima reconheceu o apelante em juízo conforme verifico à fl. 56 do autos, sendo corroborado pelas testemunhas em juízo.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 do mês maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ANDERSON SANTOS DA SILVA e RAFAEL ARAÚJO
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os condenou a pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, a ser cumprida em
regime

inicial semiaberto
, para cada um dos acusados.

Consta da denúncia que no dia 25/04/2014, por volta 20h45min, os acusados Anderson Santos da Silva e Rafael Araújo, na companhia de mais dois comparsas ainda não identificados, abordaram a vítima Carmo Sena Rodrigues e, mediante grave ameaça, pois estavam de posse de arma de fogo, subtraíram o veículo da marca Wolkswagen, modelo Voyage, prata e placa NTB 6054.

Consta ainda da denúncia, que a vítima conduzia seu veículo pela Rua Santa Maria, bairro do Atalaia, naquele município, e ao reduzir a velocidade para passar em uma lombada, fora abordado pelos quatros meliantes, que tiraram os filhos da vítima de 03 (três) e 05 (cinco) anos, respectivamente e os jogaram na calçada.

A ser comunicada do roubo por parente da vítima, Guardas Municipais passaram a realizar diligências pela área, conseguindo encontra-los quando passavam pela Rod. Transcoqueiro, em frente ao Supermercado Preço Baixo, onde perderam a direção do veículo, vindo a bater em uma oficina mecânica de propriedade de Cícero Alves Costa.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os acusados
ANDERSON SANTOS DA SILVA e RAFAEL ARAÚJO
, imputando-lhes o delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Após regular instrução, o juízo de primeiro grau julgou procedente a acusação, condenando os acusados nas sanções descritas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal às penas ao norte delineadas.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa dos acusados Anderson Santos da Silva e Rafael Araújo, interpôs apelação penal com fundamento no art. 593, I do Código de Processo Penal, bem como requereu vistas para apresentar suas razões, nos termos do art. 600, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, a defesa pleiteia a absolvição dos acusados ante a negativa de autoria, bem como em razão da não observância do reconhecimento dos acusados nos moldes previstos no art. 226 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (fls. 167/173), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Distribuídos, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que na data de 30 de maio de 2017, determinei a remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo se manifestou pelo conhecimento improvimento do recurso.

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.
DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA.

Os recorrentes alegam ausência de provas idônea para uma condenação na seara penal, tendo em vista que o reconhecimento dos acusados pela vítima foi induzido pelos policiais, bem como o reconhecimento não foi realizado nos moldes previstos no art. 226 do Código de Processo Penal.

Quanto à autoria do delito, pontuo que esta restou comprovada pelas declarações da vítima Carmo Sena Rodrigues, tanto em sede policial como em juízo.

Em sede de Inquérito Policial a vítima Carmo Sena Rodrigues à fl. 07, afirmou:
¿(...) QUE, na noite de ontem, por volta 20h30, dirigia seu veículo de marca VW Voyage, cor prata, placas NTB-6054, pela rua Santa Maria, Atalaia/Ananindeua, quando reduziu a velocidade para passar em uma lombada, ocasião em que foi abordado por quatro elementos, estando um armado com revólver, obrigando o declarante a parar e descer de seu carro, quando retirou seu filho de três anos e um dos elementos jogou sua filha de cinco anos na calçada, os quais fugiram em seguida do local com o veículo; QUE, em seguida avisou parentes e a polícia, quando ingressou em uma vtr policial, sendo avisado em seguida que seu veículo havia sido avistado e em seguida colidiu com uma oficina mecânica na Rod. Transcoqueiro, para onde deslocou-se e encontrou seu veículo e dois elementos que haviam sido presos no veículo, os quais haviam participado do corro minutos antes, identificados como RAFAEL ARAÚJO, sendo o nacional que portava o revólver no momento do roubo, e ANDERSON SANTOS DA SILVA, que também participou do roubo de seu veículo; QUE foi apreendido o revólver usado no roubo, com os autuados; (...)¿.

Tais declarações em sede de inquérito policial, foram corroboradas pela vítima na instrução criminal, onde inclusive, reconheceu novamente os dois acusados, conforme verifico à fl. 56, gravada em mídia digital.

Por sua vez, a testemunha Rafael Fernando Raiol da Silva, em sede inquisitorial, afirmou:
¿(...) QUE na noite de ontem, por volta de 20h45, estava trabalhando como guarda municipal de Ananindeua e estava trafegando na vtr 0180, pela Rod. Transcoqueiro c/ rua São Benedito, quando foi informado por um popular, que um parente seu havia tido o veículo roubado, marca VW Voyage Prata, minutos antes, naquele bairro, o qual estava sendo seguido pelo popular em tela, quando o declarante passou a perseguir o veículo roubado, o qual colidiu com uma oficina mecânica, no conjunto Valparaíso, onde foram detidos os autuados ANDERSON SANTOS DA SILVA e RAFAEL ARAÚJO, sendo apreendido um revólver calibre 38 municiado com três cartuchos do mesmo calibre, que estava em poder dos autuados; QUE, no momento da colisão, outros dois elementos, que estavam no veículo conseguiram fugir para local ignorado. Em seguida os autuados foram apresentados nesta central, onde estiveram também o dono do carro, senhor Carmo Sena Rodrigues, que reconheceu os autuados como autores do roubo, além do dono da oficina, senhor CÍCERO ALVES COSTA (...)¿.

Tais declarações em sede de inquérito policial, foram corroboradas pelo declarante na instrução criminal, conforme verifico à fl. 101, gravada em mídia digital.

Ainda em sede de Inquérito Policial e em juízo, as testemunhas Sérgio Cavalcante Cordeiro e Fábio Mendes Dias, confirmaram as declarações da vítima e da testemunha Rafael Fernando Raiol da Silva, conforme verifico da mídia digital gravada à fl. 101.

Como visto acima pelas declarações da vítima e das testemunhas de acusação, e analisando com acuidade os presentes autos, verifico que a pretensão recursal do recorrente não merece prosperar nesta Superior Instância, pois a sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada no que tange a materialidade e autoria delitiva.

Por outro lado, mesmo que a sentença condenatória tivesse sido fundamentada apenas nas declarações dos Guardas Municipais que efetuaram a prisão dos acusados, o que não foi o caso dos autos, esta afirmativa não teria o condão de anular tal decisão, isso porque a palavra dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possui presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, razão pela qual é reconhecida relevante força probatória ao depoimento do condutor do flagrante.

Na espécie, o arcabouço probatório trazido aos autos, máxime a narrativa coerente e harmônica da vítima tanto em sede policial como em juízo, bem como pelo reconhecimento por ela efetuado em juízo por ocasião da instrução criminal, onde salientou que reconheceu sem qualquer sombra de dúvida os recorrentes, como sendo os autores do assalto em que foi vítima.

Portanto, tenho que os depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas de acusação perante a autoridade policial e judicial, ficou nítida a autoria delitiva imputada aos recorrentes. Por outro lado, a defesa do mesmo não trouxe nada de substancial que contrarie a harmonia da tese acusatória.

Impera ressaltar o remansoso entendimento de que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que nada ganha em incriminar falsamente um inocente, tem relevante peso probatório na reconstituição dos fatos e por este motivo não pode ser menosprezada, salvo se existirem argumentos contrários, sérios e graves, que possam ser confrontados, o que não consta nos autos.

Sobre o tema, cito trecho jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
I. A palavra da vítima tem especial credibilidade em crimes contra o patrimônio. Na hipótese, harmoniza-se com a prisão em flagrante, a apreensão da res com os acusados e a narrativa dos policiais, que possui presunção de veracidade. As provas de autoria são suficientes.
(Acórdão n. 947458, 20150310203213APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2016, Publicado no DJE: 17/06/2016. Pág.: 67/72).

A Defesa suscitou, ainda, a nulidade do reconhecimento dos acusados realizado na fase inquisitorial, ao argumento de que não foram observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Ocorre que o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram apenas recomendações, ou seja, não possuem caráter cogente, razão pela qual a realização do ato em termos diversos não tem o condão de anular ou invalidar a prova.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Ademais, as disposições insculpidas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. Precedentes.
(AgRg no AREsp 1291275/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018).

Ainda que assim não fosse, no caso dos autos, verifica-se que a vítima reconheceu com precisão ANDERSON SANTOS DA SILVA E RAFAEL ARAÚJO como sendo os autores do delito, como os autores do roubo de seu veículo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento
,

nos termos da fundamentação
.

É o meu voto.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator